Tribunal: CARF
Processo: 15471.720124/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.720124/2015-21 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RODRIGO LOPES XAVIER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada do termo de intimação referente à
comprovação das despesas médicas

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.17/22), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2013, ano-
calendário 2012, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir de
R$ 2.250,99 para saldo de imposto a pagar de R$ 4.666,25. O imposto suplementar
apurado, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/10/2015, perfaz
um crédito tributário de R$ 9.392,22.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.838,00.
Instituição de Ensino
Beneficiário da Despesa
Valor
Justificativa para a Glosa
Informada
Informado
Glosado

Sociedade Educacional Cozzolino Abrahão
Livia Almeida da Silveira
2.838,00
Não houve comprovação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.720124/2015-21
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.720124/2015-21

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 22.529,33.
Profissional/
Cod.
Beneficiário
Valor
Valor
Justificativa para a Glosa
Pl.de Saúde Informado

da Despesa
Informado
Glosado

Amil Assist.Med
Internacional
26
Titular
333,87
333,87
Os documentos apresentados
não
Unifocus Adm.de Beneficios
26
Titular
2.171,46
2.171,46
discriminam os beneficiários
dos
Unifocus Adm.de Beneficios
26
Livia A da
Silveira
1.242,00
1.242,00
planos de saúde e os boletos
estão
Unifocus Adm.de Beneficios
26
Sofia A da
Silveira
1.242,00
1.242,00
sem autenticação.
Thais S.de Andrade
Zimmermann
10
Titular
8.640,00
8.640,00
Não houve comprovação do
efetivio
Thais S.de Andrade
Zimmermann
12
Livia A da
Silveira
8.640,00
8.640,00
pagto das despesas
informadas,tal

solicitado na Intimação Fiscal
F.C Abrahão-Clinica Odont.e
Medica
21
Titular
1.962,00
260,00
Não Trouxe comprovação.
Claudia M.C.R.de Souza
10
Livia A da
Silveira
90,00
0,00

Claudia M.C.R.de Souza
10
Sofia A da
Silveira
360,00
0,00

Total

24.681,33
22.529,33

Cientificado do Lançamento em 26/10/2015 (fls.31), o contribuinte apresentou
impugnação em 03/06/2015 (fls.2/3), insurgindo-se contra a integralidade do
Lançamento. Afirma, em síntese, que as despesas informadas foram realizadas em seu
próprio beneficio e de suas dependentes. Relacionado, especificamente, às despesas de
instrução, complementa que os comprovantes correspondentes foram extraviados
durante obras de reforma em sua residência.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos
serviços e o efetivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para o adequado exame do quadro fático-jurídico, entendo imprescindível
submeter à esta Turma a seguinte proposta de conversão do julgamento em diligência.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.720124/2015-21

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou ter efetuado o pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, nos termos da intimação que fora-lhe direcionada.
Porém, os autos não contam com cópia do respectivo termo (Termo de Intimação
Fiscal 250/2015), para que seja possível aferir o alcance da exigência paradigmática. Assim, faz-
se necessária a juntada de tal termo aos autos.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original